Tribunal: TJSP
Processo: 1013495-07.2024.8.26.0050
Classe: Remessa Necessária Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Remessa necessária. Cannabis Medicinal. Ordem concedida em primeira instância. Salvo-conduto para cultivo de cannabis para produção artesanal de óleo medicinal. Cabimento. Atipicidade material da conduta. Direito à Saúde e à Dignidade da Pessoa Humana. Intervenção Mínima e Subsidiariedade do Direito Penal. Prescrição médica devidamente atestada e autorização de importação da ANVISA. Necessidade,

Ementa:
Remessa necessária. Cannabis Medicinal. Ordem concedida em primeira instância. Salvo-conduto para cultivo de cannabis para produção artesanal de óleo medicinal. Cabimento. Atipicidade material da conduta. Direito à Saúde e à Dignidade da Pessoa Humana. Intervenção Mínima e Subsidiariedade do Direito Penal. Prescrição médica devidamente atestada e autorização de importação da ANVISA. Necessidade, contudo, de readequação dos parâmetros do salvo-conduto e fixação de condições para sua manutenção.
1. O mérito da impetração originária repousa nos princípios da intervenção mínima e subsidiariedade, os quais norteiam o Direito Penal, assegurando que a criminalização de comportamentos sociais ocorra apenas quando a lesão ao bem jurídico seja relevante e outros ramos do direito não apresentem instrumentos para sua proteção.
2. Conduta do paciente, ao cultivar a planta para extração de óleo de canabidiol para uso próprio e finalidade exclusivamente medicinal, sem aptidão para lesionar o bem jurídico tutelado pela norma penal, visto que sua conduta orienta-se à preservação da própria saúde e integridade, mercê da destinação terapêutica da cannabis e da falta de regulamentação específica que permita o acesso ao tratamento adequado.
3. A Constituição Federal de 1988 consagra a dignidade da pessoa humana e o direito à saúde como fundamentos do Estado Democrático de Direito, impondo ao Estado o dever de garantir acesso aos meios necessários para preservação da vida e promoção da saúde e dignidade.
4. No presente caso, resta comprovada a necessidade terapêutica do uso do óleo de canabidiol, mediante prescrição médica e autorização da ANVISA, considerando o quadro clínico debilitado do paciente.
5. Cultivo próprio enquanto forma segura, acessível e viável para obtenção do tratamento necessário.
6. Concessão de salvo-conduto, com delimitação precisa das condições acerca do cultivo e uso, visando assegurar o direito fundamental à saúde, sem comprometer a ordem pública ou a segurança coletiva, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
7. Necessidade, contudo, de readequação dos parâmetros do salvo-conduto concedido e fixação de condições para sua manutenção.
8. Condições para manutenção do salvo-conduto: a) Informar a autoridade policial sobre o cultivo, a cada três meses, prestando contas sobre a quantidade de mudas plantadas e a safra colhida, discriminando a quantidade de óleo produzido a partir da colheita; b) Permanecer sob acompanhamento médico, informando o juízo de origem, semestralmente, acerca da evolução do quadro clínico e necessidade da continuidade do tratamento, mediante juntada de relatório médico pertinente; c) Destinação do cultivo da cannabis exclusivamente à produção do óleo de finalidade medicinal, vedado o contato de terceiros com o cultivo, seu produto (plantas) e o óleo dele resultante; d) Realização do cultivo em ambiente controlado, com luz artificial, em cômodo dotado de ventilação adequada e controle de acesso (como por exemplo, porta com fechadura); e) Proibição de que o rejeito vegetal da produção seja realizado em lixo comum, devendo-se emprega-lo como adubo na própria produção; e f) Atribuição de fiscalização a cargo da polícia judiciária acerca das atividades da paciente, de modo a garantir que o cultivo da planta se destine unicamente para uso próprio e se proponha à finalidade medicinal de produção do óleo de canabidiol – inclusive mediante requisição de mandando de busca e apreensão no domicílio da paciente, se o caso.
8. Recurso parcialmente provido, para readequar os parâmetros do salvo-conduto concedido na origem e fixar condições para sua manutenção, fixando-se como escopo do salvo-conduto impedir que qualquer órgão de persecução penal, como polícias civil, federal e militar, turbe ou embarace o cultivo de até 15 (quinze) mudas de cannabis, para uso próprio e finalidade exclusivamente medicinal, qual seja, a produção de óleo terapêutico, enquanto durar (e se fizer necessário) o tratamento médico, realizado sob rigorosa supervisão e controle, mediante cumprimento das condições ora delineadas, sob pena da liberalidade.